Tribunal: TJDFT
Processo: 0000425-19.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO. CULPA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Inviável a absolvição, quando o laudo pericial, corroborado pela prova testemunhal, atesta que o réu conduzia seu veículo com o pneu sem condições de trafegabilidade e em alta velocidade, vindo a causar a colisão que resultou no óbito de um dos passageiros.
2. No caso, restou evidente a culpa do réu, ante a manifesta imprudência e inobservância do dever de cuidado objetivo, exigível de todo condutor de veículo.
3. Recurso conhecido e desprovido.